Tribunal: TJMT
Processo: 1044822-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044822-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESUE DE ARRUDA E SOUZA - CPF: 616.080.411-15 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – EXTINÇÃO DO FEITO - DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO – DESACABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As execuções não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

Finalizada a fase de conhecimento com apuração do crédito concursal, é devido a referida habilitação de crédito conforme quadro e classificação de credores evitando assim o favorecimento em relação aos demais.

Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044822-08.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrido(s):

Jesue De Arruda E Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado em face de sentença de embargos de declaração não providos, apostos contra sentença que julgou extinto o feito, determinado a expedição de certidão de crédito do reclamante para habilitação perante o Juízo Universal recuperando, com a seguinte parte dispositiva:

Diante disso, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, e Enunciado 51, do FONAJE.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal, nos termos da decisão proferida no mencionado feito (...)Saliento que caberá ao executado diligenciar perante o juízo da 7° Vara Empresarial da Comarca da Rio De Janeiro, para habilitar seu crédito e demais providências. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Pleiteia a imediata suspensão da execução pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

2. Pleiteia o reconhecimento da impossibilidade de emissão de crédito nesse momento da recuperação judicial.

Saliento que, não merece guarida a tese recursal, eis que, as execuções fiscais, ainda que referentes a créditos não-tributários, não se suspendem com o processo de recuperação judicial da sociedade empresarial, mas que, quaisquer medidas constritivas que impliquem efetiva redução do patrimônio poderão ser promovidas com a anuência do Juízo da recuperação judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – DESCABIMENTO –CONSTRIÇÃO DE BENS – VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

2. O Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação. (RAI 1018754-58.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, julgado em 31/05/2022, publicado em 10/06/2022).

Inclusive da turma recursal do TJMT:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO – DESACABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial. Precedentes STJ.

(N.U 1031850-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023